Tribunal: TJSP
Processo: 1022444-07.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000444255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022444-07.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
BANDEIRANTE
SOCIEDADE
DE
ADVOGADOS,
são
apelados
KIOBRAS
REFORMAS E MANUTENÇÃO DE IMOVEIS EIRELI EPP e EDISON TADAKI ISSI.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram, com determinação. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 9 de junho de 2020
BERENICE MARCONDES CESAR
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022444-07.2017.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 31221
2/3
Apelação Cível - no 1022444-07.2017.8.26.0554
Apelante/Interessado:BANDEIRANTE SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
Apelado/Réu:KIOBRAS REFORMAS E MANUTENÇÃO DE
IMOVEIS EIRELI EPP
Interessada/Autora:
ANGELIKA RUTH WINKLER
MM. Juiz de Direito: Alberto Gentil de Almeida Pedroso
Comarca de Santo André 8a Vara Cível
Voto no 31221
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. Julgamento por
outra Câmara de recurso de agravo de instrumento em lide oriunda
do
mesmo
contrato.
Distribuição
Livre.
Impossibilidade.
Prevenção. Inteligência do art. 105 do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça. RECURSO DO APELANTE NÃO
CONHECIDO, com determinação de redistribuição.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo Apelante contra r. sentença proferida no Juízo da 8a Vara Cível da Comarca
de Santo André (e-fls. 492/496), nos autos da ação de cobrança e indenização
por danos materiais e morais ajuizada por ANGELIKA RUTH WINKLER contra
KIOBRAS REFORMAS E MANUTENÇÃO DE IMOVEIS EIRELI EPP, que julgou
a demanda parcialmente procedente.
Inconformado, o escritório de advocacia que
patrocinou os interesses da Autora interpôs o presente recurso de apelação (e-
fls. 507/522), expondo, em síntese, as suas razões para a reforma da r. sentença.
O recurso foi distribuído livremente para esta
C. 28a Câmara de Direito Privado, em 18.NOV.2019 (e-fl. 573).
É o relatório.
Da análise aos registros deste E. Tribunal de
Justiça na rede mundial de computadores, depreende que já houve apreciação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022444-07.2017.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 31221
3/3
anterior de um recurso de agravo de instrumento envolvendo as mesmas partes,
em ação derivada do mesmo contrato. O recurso de agravo de instrumento sob
no 2165972-27.2019.8.26.0000 já foi apreciado pela C. 32a Câmara de Direito
Privado, sob a relatoria do Exmo. Des. Ruy Coppola, distribuído em
31/JUL/2019, e julgado na data 22/AGO/2019.
Assim, diante do conhecimento anterior de
recurso interposto nos autos da mesma ação, tornou-se preventa para a
apreciação do presente recurso a C. 32a Câmara de Direito Privado, nos exatos
termos do art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, que assim
dispõe:
“A Câmara ou o Grupo que primeiro conhecer
de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na
causa principal, cautelar, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas
do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos
respectivos julgados”.
Assim, o recurso não pode ser conhecido
por esta C. Câmara, devendo ser redistribuído em razão da prevenção.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o presente
recurso e DETERMINO a sua redistribuição, por prevenção, à C. 32a Câmara de
Direito Privado do TJSP, com as homenagens de estilo.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora